Tribunal: STF
Processo: HC 188593
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO SANADA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO PACIENTE AO PROCESSO. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEFESA TÉCNICA ASSEGURADA E DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa.



    2. O ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a irregularidade na citação fica sanada pelo comparecimento espontâneo do réu. No caso, o Agravante compareceu voluntariamente à secretaria do Juízo de origem, momento em que tomou ciência da ação penal e requereu a constituição de defensor dativo para representá-lo em juízo, tendo este, inclusive, apresentado as peças de resposta à acusação e de alegações finais. 



    3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP . Precedentes.



    4. A jurisprudência desta Casa entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.